Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução movida pela Terracap com a pretensão de cobrar parcelas vencidas e inadimplidas, decorrentes de escritura pública de compra e venda com condição resolutiva, firmada entre as partes para aquisição de imóvel ofertado em licitação pública.
2. Se aplicam à Terracap, por ser empresa pública sob regime de direito privado, fazendo parte da Administração Indireta do Distrito Federal, os prazos prescricionais aplicáveis aos particulares.
3. Nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é quinquenal o prazo para a cobrança de dívidas líquidas derivadas de instrumento público, estando prescrita a pretensão da empresa pública.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.